Tribunal: TJMT
Processo: 1037272-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037272-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILLIAN PAIVA RODRIGUES - CPF: 031.134.581-61 (AGRAVADO), ANDREIA VERONY ALVES SOARES - CPF: 710.212.051-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de interesse recursal do exequente para questionar, de forma antecipada e abstrata, a validade da citação eletrônica realizada via aplicativo de mensagens, no curso de ação de execução de título extrajudicial. O agravante alegou nulidade do ato citatório em razão da inobservância dos requisitos formais previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e em jurisprudência dos tribunais superiores, pugnando pela realização de nova citação, desta vez presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente possui interesse recursal para impugnar, de forma autônoma, eventual nulidade da citação dos executados; e (ii) estabelecer se a citação eletrônica realizada via aplicativo de mensagens, com as cautelas previstas em norma regulamentar e jurisprudência, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente não possui interesse recursal para impugnar, de forma autônoma, eventual nulidade da citação dos executados, salvo se demonstrado prejuízo direto.

É válida a citação realizada por meio eletrônico, inclusive via aplicativo de mensagens, desde que observadas cautelas que assegurem a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo da demanda.

A fé pública do oficial de justiça confere presunção de veracidade à certidão do ato citatório, salvo prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão de ID 324767399 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1037272-57.2025.8.11.0000 que, em sede liminar, monocraticamente, não conheceu do recurso, sob o fundamento de que inexistiria interesse recursal por parte do exequente, uma vez que eventual vício na citação poderia ser arguido pelos próprios réus, conforme inteligência do artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões de ID 330334359 o agravante sustenta, em síntese, que a citação não observou os requisitos mínimos exigidos pela legislação processual e pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destacando a ausência de captura de tela que comprove a realização de chamada de vídeo com os citandos, a inexistência de foto individual dos destinatários das mensagens e a má qualidade dos documentos de identificação anexados pelo oficial de justiça.

Alega, ainda, que tais omissões comprometem a validade do ato citatório e ensejam nulidade insanável, nos termos da jurisprudência do STJ e da própria Corte Estadual, ao tempo em que insiste na necessidade de que a citação ocorra por meio presencial, com o objetivo de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, pugnou pelo acolhimento do agravo interno, com o consequente provimento do recurso, para que seja revogada a decisão monocrática para reformar a decisão debatida e que seja possibilitado a expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça e de forma presencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado não deveria ser conhecido, esclarecendo conforme segue:

“Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a
utilidade
do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a
necessidade
da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

No caso, inexiste necessidade ou utilidade do agravo, tendo em vista que possível arguição de nulidade da citação deverá e\ou poderá ser feita pelos réus\agravados.

Além disso, as circunstâncias do caso concreto autorizam a citação eletrônica, consoante se infere da certidão positiva elaborada pelo Oficial de Justiça, trazida no Id. 194371806 - autos de origem.

O Direito, como ramo das ciências sociais, deve acompanhar a evolução da sociedade e, em respeito aos princípios da efetividade e celeridade, o formalismo cede espaço para soluções inovadores. A Lei 14.195/2021 deu nova redação ao art. 246, CPC estabelecendo que
a citação será preferencialmente por meio eletrônico
.

Portanto, não faz sentido impor maiores óbices.

O STJ, em caso análogo, já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos.2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo.3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19.
4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.
5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo.
6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida
.7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por essa razão, ausente qualquer lesividade, não subsiste interesse recursal da parte agravante em prosseguir no julgamento do presente recurso.”

Contudo, conforme corretamente analisado na decisão monocrática, não assiste à parte exequente interesse recursal para suscitar, de forma antecipada e abstrata, eventual nulidade do ato citatório, uma vez que o vício — se existente — atingiria diretamente os citandos, e não o exequente, cuja posição processual permanece ilesa.

Ora, no presente caso, não houve prejuízo concreto ao agravante. A decisão que reconhece a validade da citação eletrônica não compromete o direito do exequente ao prosseguimento da execução, tampouco inviabiliza eventual reconhecimento futuro da nulidade da citação, desde que arguida pelos réus, partes legitimadas a suscitar eventual ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, o art. 246 do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, autoriza expressamente a realização da citação por meio eletrônico, e o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da validade da citação via WhatsApp, desde que demonstrados elementos mínimos de autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirmação escrita e foto individual.

In casu
, a citação fora realizada pelo oficial de justiça via aplicativo de mensagens, observadas cautelas que asseguraram a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo da demanda, oportunidade em que os executados encaminharam os documentos de identificação pessoal, vejamos:

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu como válida a citação do executado realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em sede de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia no valor de R$ 88.739,04. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação eletrônica, realizada por oficial de justiça mediante aplicativo WhatsApp, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal, diante do atendimento das exigências legais e regulamentares para identificação inequívoca do destinatário. III. Razões de decidir A citação é ato formal essencial à formação da relação processual, exigindo ciência inequívoca do citando quanto à existência da demanda, conforme o art. 238 do CPC.
No caso, a citação por WhatsApp foi realizada com observância de cautelas aptas a assegurar a identidade do citando, como resposta com mensagem de voz e envio de documento pessoal, devidamente certificado por oficial de justiça.
A Resolução CNJ nº 354/2020 e a Portaria-Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ autorizam o uso de meios eletrônicos para comunicação processual, desde que observadas garantias mínimas de autenticidade e ciência, o que se deu no caso concreto. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade da citação por aplicativo de mensagens, desde que ausente prejuízo e presentes elementos seguros de verificação da identidade do citando, tal como ocorrido nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, desde que observadas cautelas que assegurem a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo da demanda. 2. A fé pública do oficial de justiça confere presunção de veracidade à certidão do ato, salvo prova em contrário, cuja ausência impede o reconhecimento de nulidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 405 e 425, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 685.286/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 22.02.2022; TJMT, Ag. Inst. 1010173-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022; TJMG, RAI 1.0000.21.209673-9/001, Rel. Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.08.2022.”
(N.U 1002580-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Portanto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, prejuízo concreto capaz de infirmar a regularidade do ato judicial atacado, muito menos de legitimar a intervenção do exequente com base em suposta nulidade processual que, se existente, poderá ser arguida oportunamente pelos demandados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Comunique-se imediatamente o Juízo de primeiro grau acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025